Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO DUPLICADO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. BOA-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. A apelação cível busca a reforma da sentença que denegou a segurança para determinar a devolução dos valores recebidos a título de auxílio-alimentação em função de duplo vínculo público empregatício.
2. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), exigindo do recorrente a exposição da causa de pedir e do pedido, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal. Preliminar rejeitada.
3. Consoante a teoria da actio nata, a fluência do prazo prescricional quinquenal não tem início na data do primeiro pagamento em duplicidade do auxílio alimentação, mas, sim, na data da ciência inequívoca do dano, por parte da Administração Pública.
4. Consultando os autos, observo que a ilegalidade foi verificada em 2016 e o processo administrativo foi instaurado em 2018. Considerando que o pagamento indevido ocorreu entre 2013 e 2016, não há que se acolher a tese da prescrição relativa à pretensão de ressarcimento de qualquer das parcelas de auxílio alimentação que foram cobradas.
5. O auxílio alimentação no âmbito dos servidores públicos distritais está previsto no art. 112 da Lei Distrital no 840/2011. Está claro na legislação que o benefício do auxílio alimentação não pode ser cumulado com outro da mesma espécie, não podendo a apelante alegar o desconhecimento da lei em seu proveito.
6. Uma vez configurado o enriquecimento ilícito pelo servidor público, torna-se imprescindível o direito do apelado de requerer o ressarcimento do valor pago indevidamente.
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.